Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COBRANÇA ALUGUEL. HERDEIRO USO EXCLUSIVO. PRELIMINAR NULIDADE. FIXAÇÃO VALOR DEVIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATÍVEL RITO INVENTÁRIO. ART. 612 CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da decisão recorrida, uma vez que todos os argumentos relevantes foram enfrentados e debatidos ao longo da decisão judicial, não havendo, por outro lado, qualquer apontamento concreto por parte das agravantes no sentido de que o juiz a quo tenha deixado de se manifestar sobre argumento idôneo e suficiente para interferir no julgado.
2. Não tendo havido definição acerca do valor devido pela agravada, no que pertine ao período retroativo ao início do pagamento do aluguel, cediço que se faz necessário o arbitramento dos valores desse período, o qual demanda produção de provas.
3. A questão relativa ao arbitramento de aluguel pelo uso da coisa comum, antes do acordo realizado, deve ser remetida para resolução nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.